Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017334-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco em favor de REGINALDO SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelância/MT.
Narra a impetrante que o paciente encontra-se preso desde 05/12/2020 em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II e V, §2a-A, I, c.c. art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal.
Relata que na data de 14/07/2021, realizou-se audiência de instrução e julgamento, contudo, o ato não finalizou, tendo em vista que o Ministério Público insistiu nas oitivas das vítimas, que não foram localizadas. E, após um mês da juntada pelo Promotor informando o endereço das vítimas, até a data da impetração, os autos não foram concluso ao Juízo para designação de prosseguimento da audiência.
Neste contexto, sustenta que i) que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de 09 (nove) meses, sem a conclusão da instrução processual; ii) a prisão preventiva imposta ao paciente não possui fundamentação idônea; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar/revogar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 103996461).
É a síntese do necessário.
Primeiramente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as questões atinentes à legalidade e à necessidade da prisão para garantia da ordem pública já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do habeas corpus n. 1005265-51.2021.8.11.0000, na sessão realizada em 04 de maio de 2021, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.
“Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, além da reiteração delitiva, pois consignou o Magistrado que “as conversas constantes no relatório de ID 43957994 demonstram a permanência dos crimes que Douglas, Reginaldo e Lucas vêm praticando, colocando em risco a ordem pública.”
Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a ”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).””
Com respeito ao constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, consigno que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades
Na hipótese, em consulta ao sistema PJE na origem constata-se que o Juízo a quo, já designou audiência de prosseguimento da instrução para a data de 02/02/2022.
Assim, trata-se de feito relativamente complexo, com pluralidades de réus, de forma que não identifico, por ora, desídia ou atos protelatórios por parte da acusação ou, mesmo, da autoridade impetrada, não comportando, por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator